Tribunal: TCU
Processo: 000.146/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Antonio Fernando Brito Pinto por não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Taperoá/BA, no exercício de 2016, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Antônio Fernando Brito Pinto por não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Taperoá/BA, no exercício de 2016, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 219 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Antônio Fernando Brito Pinto, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/12/2016 627,20 5/12/2016 627,20 6/12/2016 995,11 6/12/2016 13.364,23 6/12/2016 4.837,20 7/12/2016 392,00 7/12/2016 446,67 7/12/2016 394,00 7/12/2016 1.378,00 8/12/2016 630,00 9/12/2016 900,82 12/12/2016 4.000,00 12/12/2016 3.244,00 12/12/2016 3.549,00 12/12/2016 3.244,00 15/12/2016 951,53 19/12/2016 8.826,06 19/12/2016 9.108,00 19/12/2016 8.728,50 19/12/2016 2.530,00 22/12/2016 981,33 22/12/2016 394,00 23/12/2016 2.530,00 27/12/2016 627,20 29/12/2016 775,00 29/12/2016 775,00 29/12/2016 775,00 29/12/2016 2.298,20 29/12/2016 1.104,00 30/12/2016 2.700,00 30/12/2016 6.224,72 Valor atualizado do débito (com juros) em 9/8/2021: R$ 111.632,36. 9.3. aplicar-lhe multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o recolhimento das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. informar esta decisão à Procuradoria da República na Bahia, para adoção das medidas cabíveis, e também à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e demais interessados.